Tribunal: TJSP
Processo: 1086210-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito referente a débito decorrente de suposto uso de energia elétrica - Demanda julgada improcedente - A requerente afirmou desconhecer a origem da dívida e a ré não trouxe aos autos cópias das faturas, que demonstrariam o efetivo consumo de energia elétrica,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome da autora em cadastro de proteção ao crédito referente a débito decorrente de suposto uso de energia elétrica - Demanda julgada improcedente - A requerente afirmou desconhecer a origem da dívida e a ré não trouxe aos autos cópias das faturas, que demonstrariam o efetivo consumo de energia elétrica, bem como a composição da dívida, o que legitimaria a cobrança - Ônus da prova da demandada, do qual não se desincumbiu (art. 373, II, CPC/2015) - Tela de sistema interno da apelada inserida em sua contestação, sem assinatura das partes, que é considerada documento de formação unilateral - Débito declarado inexigível - Dano moral caracterizado - Verba indenizatória devida e fixada em R$ 15.000,00 - Precedentes da Câmara e do STJ - Litigância de má-fé não caracterizada - Recurso parcialmente provido a fim de julgou procedente em parte o pedido para declarar inexigível o débito descrito na petição inicial, para determinar a respectiva exclusão do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito e condenar a ré no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 15.000,00, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com juros de mora desde o evento danoso (Súmulas no 362 e no 54 do STJ), bem como das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, já considerada a atuação na fase recursal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567232
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086210-67.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
EUNICE DESIDERIO E SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EDP ENERGIAS
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086210-67.2019.8.26.0100 -Voto no 22192 – SP - PRB
2
Voto no 22192
Apelação Cível no 1086210-67.2019.8.26.0100
Apelante: MARIA EUNICE DESIDERIO E SILVA
Apelada: EDP ENERGIAS DO BRASIL S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Inserção do nome
da autora em cadastro de proteção ao crédito referente a débito
decorrente de suposto uso de energia elétrica - Demanda julgada
improcedente - A requerente afirmou desconhecer a origem da
dívida e a ré não trouxe aos autos cópias das faturas, que
demonstrariam o efetivo consumo de energia elétrica, bem como a
composição da dívida, o que legitimaria a cobrança - Ônus da
prova da demandada, do qual não se desincumbiu (art. 373, II,
CPC/2015) - Tela de sistema interno da apelada inserida em sua
contestação, sem assinatura das partes, que é considerada
documento de formação unilateral - Débito declarado inexigível -
Dano moral caracterizado - Verba indenizatória devida e fixada
em R$ 15.000,00 - Precedentes da Câmara e do STJ - Litigância de
má-fé não caracterizada - Recurso parcialmente provido a fim de
julgou procedente em parte o pedido para declarar inexigível o
débito descrito na petição inicial, para determinar a respectiva
exclusão do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito e
condenar a ré no pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$ 15.000,00, corrigidos monetariamente a partir do
arbitramento e com juros de mora desde o evento danoso (Súmulas
no 362 e no 54 do STJ), bem como das custas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da
condenação, já considerada a atuação na fase recursal.
A r. sentença de fls. 132/134, cujo relatório é adotado, julgou improcedente
o pedido da ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais e condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade judiciária ao
requerente. Condenou, ainda, a demandante por litigância de má-fé, no pagamento de
multa de 9% sobre o valor atribuído à causa.
Inconformada, a autora apela buscando reforma do julgado (fls. 138/162).
Para tanto, alega que sofrera abalo emocional decorrente de indevida negativação de seu
nome. Inexistiria prova documental da relação jurídica entre as partes que legitimasse a
cobrança. Os documentos apresentados seriam de confecção unilateral. Pleiteia indenização
no correspondente a cinquenta salários mínimos. Não haveria litigância de má-fé.
Em contrarrazões (fls. 168/180), a ré disse que a apelante estaria cadastrada
como sua cliente desde o ano de 2013 e estaria inadimplente. Agira no exercício regular de
direito. Não estariam presentes os elementos ensejadores da responsabilidade civil.
O recurso foi regularmente processado.
É o relatório.
Por meio desta demanda a autora pretende a declaração de inexigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086210-67.2019.8.26.0100 -Voto no 22192 – SP - PRB
3
do débito descrito na petição inicial e o recebimento de indenização por danos morais,
destacando que teve seu nome negativado indevidamente, referente à dívida que
desconheceria.
Tendo a requerente negado a contratação, não se pode exigir dela prova de
fato negativo.
Assim, mesmo que a maioria da população consuma energia elétrica, e
considerando que a inserção do nome da apelante nos cadastros de inadimplência foi
efetuada pela demandada, competia a esta demonstrar a legitimidade do débito, provando
que a requerente fez uso da energia elétrica fornecida pela demandada, o que não ocorreu
(artigo 373, inciso II, do CPC/2015).
A requerida deveria ter juntado aos autos cópias das faturas de consumo de
energia elétrica, com pagamentos em aberto, demonstrando que a autora efetivamente
fizera uso de energia elétrica, apresentando a data, período de consumo, valor e vencimento
da dívida aqui discutida.
Referidas faturas são documentos essenciais para a análise do caso,
mormente considerando que são indicativos do alegado consumo de energia elétrica.
Não há como transferir à parte autora “o ônus da prova, pois a
impossibilidade é de ordem natural e deriva da inviabilidade de se demonstrar um fato
negativo”1. Descabido obrigar alguém a provar algo que afirma não existir (“probatio
diabolica”).
Importa observar que os documentos de fls. 72/73, inseridos no corpo da
contestação, são apenas cópias de tela do sistema interno da apelada, todos considerados de
formação unilateral, mormente considerando que estão desprovidos de assinatura de
quaisquer das partes, de maneira que não se prestam a provar a existência do suposto
vínculo negocial entre os litigantes.
Note-se ainda que a requerida apresentou com sua defesa uma cópia do RG
da autora (fls. 72).
Ocorre que se a demandada está de posse desse documento, tem-se que a
contratação se deu de forma pessoal, de maneira que deveria ela ter em seu poder cópia dos
demais documentos pessoais da requerente, como por exemplo, xerox do CPF e
comprovante de endereço, bem como do contrato assinado pela autora.
Cabe ser dito ainda que não restou demonstrado pela ré de onde ela teria
conseguido a cópia do RG da requerente, deixando de cumpriu seu ônus da prova (artigo
373, inciso II, do NCPC). Frise-se que conseguir a cópia do RG de alguém não é prova de
que seu titular tenha efetivamente solicitado o fornecimento de energia elétrica.
Assim, a cópia do RG da requerente é inútil para demonstrar a existência e
legitimidade da dívida aqui discutida, também não é suficiente para dar suporte à alegação
da demandada de que teria agido diligentemente quando da contratação, que na verdade se
dera com terceiro estelionatário, indivíduo distinto da pessoa da autora e não identificado.
O negócio jurídico para ser válido requer, dentre outras coisas, a
manifestação volitiva da parte, a fim de poder gerar os efeitos desejados pelas partes.
Todavia, nada disso foi demonstrado nos autos, o que indica não ter a ré agido
1 Moacyr Amaral Santos. Prova Judiciária no Cível e Comercial, vol. I, pág. 174, 3a ed., Max Limonad
Editor, São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086210-67.2019.8.26.0100 -Voto no 22192 – SP - PRB
4
diligentemente quando de suas transações comerciais.
Destarte, não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da requerente, forçoso concluir que não
há prova do débito em tela, sendo indevido seu apontamento no rol de maus pagadores.
Assim, não se pode ver configurado na conduta da ré o exercício regular de
direito. Também não há qualquer elemento que pudesse justificar a medida por ela
perpetrada.
Ausente qualquer circunstância que pudesse afastar a responsabilidade civil
da requerida, deve mesmo responder pelos constrangimentos e prejuízos sofridos pela
requerente, oriundos da inclusão indevida de seu nome no cadastro negativo dos órgãos de
proteção ao crédito, o que gera o dever de indenizar pelo abalo emocional caracterizado.
O dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, não há como
ser provado. Ele existe tão-somente pela ofensa, e dela é presumido, sendo o bastante para
justificar a indenização.
Para a fixação do “quantum” indenizatório deve se levar em conta o grau e
tipo da ofensa perpetrada, bem como a extensão dos danos causados por conta da mesma, o
que, no caso vertente, bem se verificou que foi de âmbito considerável, pois a autora, nada
devendo à ré, teve seu nome indevidamente inserido em cadastro de maus pagadores, o que
a fez passar por devedora e que pode gerar especulações sobre sua saúde financeira e
impontualidade no cumprimento de suas obrigações. Além de agredir sua autoestima.
Vê-se, pois, que o valor de R$ 15.000,00 bem se ajusta à hipótese, atende a
diretriz do artigo 944 do Código Civil, prestigia os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade e serve como medida punitiva para evitar esse tipo de prática abusiva.
Mesmo porque, em consonância com o entendimento aplicado por esta Câmara e pelo
Superior Tribunal de Justiça em casos análogos:
“BANCÁRIOS - Ação declaratória de inexigibilidade de negócio jurídico,
c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais - Sentença que julgou procedente
a ação, reconhecendo a inexistência do contrato discutido nos autos e, por consequência, a
inexigibilidade do débito com a condenação do banco ao pagamento dos danos morais
decorrentes da indevida negativação, e aos ônus sucumbenciais - Bancários - Danos morais
e repetição do indébito - Apelo dos autores pleiteando majoração da indenização e o
pagamento dobrado do indébito - Não acolhimento - Prestígio do ato judicial que
acertadamente arbitrou a título de danos morais a quantia de R$ 15.000,00 - Arbitramento
proporcional ao fato e suas consequências, e em consonância com os precedentes desta
Corte em casos análogos - Não preenchimento dos requisitos do art. 940, do Código Civil -
Inexistência da comprovação de dolo ou má-fé da Instituição Financeira - Sentença de
parcial provimento integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do
RITJSP,
artigo
252
-
Negado
provimento
ao
apelo”
(TJ/SP,
Apel.
no
0001100-72.2013.8.26.0474, 15a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Wagner de
Oliveira Melatto Peixoto, DJ 02/02/2016);
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Parcela de financiamento
já quitada - Anotação indevida em órgão de proteção ao crédito - Indenização devida -
Valor que deve ser majorado - Demonstrando a prova documental que o pagamento da
parcela do financiamento foi regularmente feito pelo autor, sem qualquer elemento a
infirmar essa prova, correta a decisão que responsabilizou a ré pelos danos morais a ele
causados em razão da anotação indevida em órgão de proteção ao crédito - Incidência da
norma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - Indenização por danos morais que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086210-67.2019.8.26.0100 -Voto no 22192 – SP - PRB
5
deve ser arbitrada em consonância com os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, sendo fixada, não no valor pedido na inicial, mas, à vista dos precedentes da
Câmara em casos similares, no montante de R$ 15.000,00, ficando mantida, no mais, a r.
sentença em todos os seus termos - Recurso da ré não provido, sendo parcialmente provido
o recurso adesivo do autor” (TJ/SP, Apel. no 0033033-69.2010.8.26.0506, 15a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Luiz Arcuri, DJ 26/11/2015);
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC) -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DA
COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - DECISÃO
MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA COMPANHIA
TELEFÔNICA. 1. Pretensão voltada à redução do valor fixado a título de dano moral.
Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o que
não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as
peculiaridades do caso em apreço (cobrança indevida de serviços não prestados, o que
ensejou a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes). Incidência da
Súmula 7/STJ. 2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa” (STJ - AgRg no
AREsp no 432.807/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, j. 03/04/2014).
Não se vislumbra atitude temerária de qualquer das partes que pudesse
justificar uma condenação nas penas do artigo 81 do NCPC. Não ficaram caracterizados a
existência de dolo ou mesmo o dano processual, em afronta ao princípio da lealdade,
agindo as partes nos limites dos direitos de ação, defesa e da faculdade de ser reexaminada
a decisão “a quo” (princípio do duplo grau de jurisdição - art. 5o, LV, da CF).
Diante de todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de
julgou parcialmente procedente o pedido para declarar inexigível o débito descrito na
petição inicial, para determinar a respectiva exclusão do nome do autor do cadastro de
proteção ao crédito e condenar a ré no pagamento de indenização por dano moral no valor
de R$ 15.000,00, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com juros de mora
desde o evento danoso (Súmulas no 362 e no 54 do STJ), bem como das custas processuais
e dos honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, já considerada
a atuação na fase recursal.
MENDES PEREIRA
Relator